Tribunal: STF
Processo: RHC 205266
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RÉU QUE SE FEZ PASSAR POR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM CONCURSO PÚBLICO. AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. VÍCIO NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Embora se situe no rol dos crimes praticados por particular contra a Administração, o crime ora apreciado pode ter como sujeito ativo não apenas o particular como também o funcionário público que exorbite suas funções de modo deliberado, desempenhando atividade para a qual não tenha sido legalmente investido. Neste caso, embora o agravante fosse contratado pelo município, agiu fora dos limites de suas atribuições, o que é suficiente para definir o delito em discussão. 



    2. A aferição de vantagem não é condição necessária para a tipificar do crime previsto no caput do art. 328 do Código Penal. Essa circunstância só é exigida para caracterizar a forma qualificada do crime, razão pela qual não há que se falar em atipicidade da conduta. 



    3. O crime de coação no curso do processo se configura com a promessa de causar mal futuro, sério e verossímil a autoridade, parte ou pessoa chamada a intervir no processo judicial, bem como na investigação policial ou administrativa. 



    4. A doutrina registra que sendo apta a ameaça a intimidar os ofendidos, é desnecessário que a vítima sinta-se ameaçada ou ainda que o pretendido pelo réu se consume, pois tais circunstâncias consistem no exaurimento do crime (DELMANTO, C.; DELMANTO, R.; JUNIOR, R.D.D. Código Penal Comentado, 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2016). 



    5. Na situação descrita, as instâncias deixaram consignado que a vítima sentiu-se, de fato, ameaçada pelas palavras contidas nas comunicações enviadas pelo agravante, não havendo que se falar em atipicidade da conduta. 



    6. A pena pecuniária foi estabelecida a partir do exame das condições pessoais do réu, de maneira que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes sobre o tema demanda nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 



    7. Agravo regimental não provido. 



    (Agravo regimental nos embargo de declaração no habeas corpus n. 665.271, ministro Reynaldo Soares da Fonseca) 



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a absolvição do paciente pelos crimes previstos nos arts. 344 e 328 do Código Penal, por ausência de tipicidade. Subsidiariamente o reconhecimento de que o delito de usurpação de função pública apenas serviu de meio para a prática do crime de coação no curso do processo, ensejando o recálculo da pena. Assevera, ainda, ilegalidade na fixação dos dias multa.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR DO HC IMPETRADO NO STJ. AUSÊNCIA DE DECISÃO DENEGATÓRIA DA ORDEM A JUSTIFICAR A INTERPOSIÇÃO DE RHC. ART. 102, II, “A”, DA CF. INOBSERVÂNCIA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA ANÁLISE DO PRESENTE RECURSO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DAS CONDUTAS DELITIVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 328 E 344 DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. INVIABILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA. INCOMPATIBILIDADE. INDEVIDA INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA EM SEDE DE WRIT. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 



    É o relatório. Decido.



    Observo, desde logo, que, para o acolhimento das teses defensivas – absolvição do paciente pelos crimes previstos nos arts. 344 e 328 do Código Penal, por ausência de tipicidade, bem como o reconhecimento de que o delito de usurpação de função pública apenas serviu de meio para a prática do crime de coação no curso do processo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático- -probatório que levou à condenação do ora paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 177.351, ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)



    Demais disso, quanto aos argumentos acerca da atipicidade da conduta, bem como em relação a utilização da cafeína como ‘insumo’, ou não, na fabricação de substância entorpecente, cumpre ressaltar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    (Habeas corpus n. 184.590, ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    De outro lado, quanto à suposta ilegalidade na fixação do valor dos dias-multa, em virtude de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na medida, assim se manifestou o ato dito coator:



    Quanto ao redimensionamento da pena pecuniária, verifica-se que as instâncias antecedentes fixaram o valor unitário de cada dia-multa em um salário mínimo, considerando a condição econômica privilegiada do réu, que afirmou aferir renda mensal de cerca de R$ 13 mil. 



    Como se sabe, a revisão dos parâmetros utilizados pelas instâncias antecedentes para fixar as penas só se mostra possível em situações excepcionais, quando for possível constatar, de plano, ilegalidade ou desproporcionalidade sem a necessidade de incursão na seara probatória. 



    Neste caso, verifica-se que a pena pecuniária foi estabelecida a partir do exame das condições pessoais do réu, de maneira que eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes sobre o tema demanda nova e verticalizada incursão na seara probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. (com meus grifos)



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – ausência de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor de dias-multa –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: Agravo regimental no habeas corpus n. 175.924, Ministro Gilmar Mendes; Agravo regimental no habeas corpus n. 182.710, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo regimental no habeas corpus n. 190.845, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus n. 143.055, Ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 125.131, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 147.408-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 



    II - “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563/MG, Rel. Min. Teori Zavascki) 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 150.692, ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator